Tribunal: TJBA
Processo: 8095834-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8095834-07.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: A. R. S. V. e outros Advogado(s): GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DESARQUIVAMENTO REJEITADAS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO E PSICOMOTRICIDADE. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO FORA DA REDE. MULTA DIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu cumprimento de sentença referente à obrigação de ofertar tratamento terapêutico individualizado a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob alegação de integral cumprimento. A parte apelante alega persistente descumprimento da obrigação, especialmente quanto à exigência de terapias individualizadas e inclusão da psicomotricidade, conforme decisão judicial anterior. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde efetivamente cumpriu integralmente a obrigação imposta em sentença quanto ao fornecimento de terapias individualizadas, com inclusão da psicomotricidade, para menor diagnosticada com TEA;(ii) saber se é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com autorização de execução fora da rede credenciada, e fixação de multa por novo descumprimento. III. Razões de decidir 3. A preliminar de prevenção foi rejeitada, pois já observada a distribuição do recurso por prevenção. A alegação de arquivamento precoce do processo também foi afastada, ante a regular tramitação na instância superior. 4. Restou demonstrado nos autos que as terapias vêm sendo ofertadas em regime de dupla, em desconformidade com a prescrição médica, que exige atendimento individualizado, inclusive com psicomotricidade, conforme laudo técnico. 5. A conduta da operadora caracteriza descumprimento parcial da obrigação imposta, violando o direito fundamental à saúde da criança, o que autoriza o prosseguimento da execução, com imposição de medidas para assegurar sua efetividade. 6. Nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, as operadoras devem garantir terapias multidisciplinares indicadas por médico, sob pena de responsabilidade civil. 7. Diante do descumprimento reiterado, mostra-se adequada a fixação de multa diária, bem como a autorização de tratamento fora da rede, caso persista a impossibilidade de atendimento adequado pela rede credenciada. 8. Reformada a sentença, cabível a inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários recursais, dada a resistência injustificada da operadora. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com imposição à operadora de regularização do tratamento em cinco dias, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: 1. O descumprimento parcial de obrigação de fazer, consistente na não oferta de terapias individualizadas e de psicomotricidade a criança com TEA, autoriza o prosseguimento da execução da sentença. 2. A operadora de saúde deve cumprir integralmente as determinações médicas e judiciais, sob pena de multa e autorização de atendimento fora da rede credenciada, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227; CPC, arts. 930, parágrafo único, e 1.012, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2479197/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/09/2024; STJ, AgInt no REsp 2122472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/10/2024; TJBA, Apelação 8000741-14.2024.8.05.0141, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJE 25/09/2024 e TJBA, Apelação 8005547-63.2022.8.05.0141, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, DJE 16/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8095834-07.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante A. R. S. V. e outros e como apelada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relator